Tribunal: TJES
Processo: 5007064-04.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007064-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA SUELY MACHADO BATISTA
RECORRIDO: VIA VAREJO S/A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007064-04.2024.8.08.0012

RECORRENTE: PATRICIA SUELY MACHADO BATISTA

RECORRIDO: VIA VAREJO S/A. e PHILCO ELETRÔNICOS S/A

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRODUTO DEFEITUOSO NÃO RECOLHIDO PELA EMPRESA. ESTORNO NÃO REALIZADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral ajuizada por
PATRICIA SUELY MACHADO BATISTA
em face de

VIA VAREJO S/A. e PHILCO ELETRÔNICOS S/A.
Narra a autora, em síntese, que adquiriu um equipamento de ar condicionado split, no dia 26/08/2023, no valor de R$ 792,00, e que precisou pagar R$ 744,90 para adequar a instalação. Afirma que, no momento da instalação, constatou-se que o produto era “usado” e estava sem gás, apesar da pretensão de adquirir um produto novo. Relata que procurou as requeridas para solucionar o problema, mas não obteve êxito. Diante disso, pleiteou pela restituição do valor pago, bem como indenização por danos morais.

A primeira empresa requerida apresentou contestação (ID. 9848430), alegando que adotou as providências necessárias para resolver a questão, evitando que a parte autora suportasse qualquer tipo de dano, razão pela qual requereu a improcedência dos pedidos.

A sentença (ID. 10252807) de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
julgo procedentes
os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, as requeridas na restituição de R$ 1.736,90, corrigidos monetariamente a partir do desembolso e com juros legais a contar da citação. Ainda, condeno as requeridas no pagamento de R$ 1.500,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais contados a partir da data do arbitramento.”

Irresignada, a parte Autora apresentou Recurso Inominado (ID. 9848596), alegando a necessidade de majoração do valor arbitrado a título de danos morais pelo juízo de piso, ante as peculiaridades do caso concreto. Portanto, requer a reforma da sentença para que sejam majorados os danos morais.

As requeridas apresentaram contrarrazões (IDs. 9848599 e 9848601), requerendo a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95. Oportunamente, concedo a gratuidade de justiça à recorrente, ante a comprovação de sua hipossuficiência (ID. 10523692)

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Compulsando os autos, fica evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço das recorridas, ensejando a reparação dos danos materiais e morais causados à parte autora.

Isto porque, além de ter sido fornecido para a autora um ar condicionado usado, quando esta, na verdade, havia adquirido um aparelho novo, não foi realizada a devida troca do produto e nem mesmo a restituição do valor pago. Somado a isso, o requerido não tomou quaisquer providências para viabilizar a devolução do produto pela autora, a qual não possuía condições de transportá-lo por conta própria até o estabelecimento onde realizou a compra.

A requerida, em sede de contestação, alegou de maneira genérica que teria adotado as providências necessárias para resolver a questão, entretanto, não trouxe aos autos qualquer prova de suas alegações.

Assim, ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

A demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

In casu, a parte autora
se encontra há mais de um ano na tentativa de resolver a presente demanda, sem obter êxito.
Com isso, a consumidora não pôde usufruir do produto adquirido, como também não consegue obter o estorno da compra.

Com o exposto, entendo que resta demonstrado o dano moral, causado diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontre em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

Portanto, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Neste sentido, levando em consideração à conduta da Recorrida e os danos suportados pela parte Recorrente decorrentes da falha na prestação dos serviços, entendo o valor arbitrado merece ser majorado para o patamar de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), que atenderá suficientemente às necessidades do caso, além de estar de acordo com os parâmetros fixados por essa Turma em casos semelhantes.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo se mostra irrisório frente ao caso concreto em análise, entendo por bem majorá-lo, na forma ora exposta.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença guerreada, majorando o
quantum
arbitrado a título de danos morais, para o valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)